Tribunal: TJMT
Processo: 1041182-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041182-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Eleição]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIOLA LAURA COSTA - CPF: 018.381.861-07 (ADVOGADO), KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA - CPF: 531.546.571-34 (AGRAVANTE), JAIR DAL MASO - CPF: 345.723.251-20 (AGRAVANTE), MATHEUS WELLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 040.749.941-51 (AGRAVANTE), ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 544.455.821-15 (AGRAVANTE), SALOMAO CEZAR CARNEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 026.399.831-21 (AGRAVANTE), BRUNO HILARIO BORGES - CPF: 730.905.571-34 (AGRAVANTE), HELTON FRANCISCO PAULA DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 806.918.201-63 (AGRAVANTE), SANDER TERUHIKO ENDO - CPF: 469.077.851-53 (AGRAVANTE), AGENCIAUTO-MT - ASSOCIACAO DOS REVENDEDORES DE VEICULOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 08.626.454/0001-84 (AGRAVADO), RICARDO JULIO JATAHY LAUB JUNIOR - CPF: 241.243.971-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ELEIÇÃO PARA DIRETORIA. ALEGADAS IRREGULARIDADES ESTATUTÁRIAS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO E ANULAÇÃO DE PLEITO ELEITORAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REGISTRO EM CARTÓRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Eleitoral, proposta em face da AGENCIAUTO-MT – ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DE MATO GROSSO e de RICARDO JULIO JATAHY LAUB JUNIOR. Os agravantes pleiteavam, liminarmente, a suspensão e posterior anulação das eleições realizadas em 01/10/2025 pela entidade, alegando vícios estatutários e falta de transparência no processo eleitoral. Requereram, ainda, a apresentação integral da documentação do pleito e a abstenção de registro do processo eleitoral em cartório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência voltada à suspensão e anulação da eleição associativa; (
ii
) estabelecer se é cabível a determinação, em caráter liminar, de exibição de documentos relativos ao processo eleitoral; e (
iii
) determinar se é possível, com base em cognição sumária, vedar o registro da ata de eleição em cartório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O pedido de suspensão e anulação da eleição se confunde com o mérito da demanda originária, de modo que sua análise exige instrução probatória ampla e é incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

As irregularidades apontadas, como ausência de vínculo com o segmento representado, inadimplência de associados e suposta inelegibilidade de membros da chapa vencedora, não são comprovadas de forma inequívoca nos autos e demandam apuração fática mais aprofundada.

A interpretação do estatuto da associação revela que os requisitos de elegibilidade alegadamente descumpridos não são tão evidentes como afirmam os agravantes, especialmente no que se refere à necessidade de vínculo societário formal ou residência na sede da entidade.

O perigo de dano irreparável não se configura,
pois
a permanência da diretoria eleita no exercício das funções não implica, por si, risco ao resultado útil do processo, sendo possível eventual invalidação futura do pleito.

O pedido de exibição de documentos carece de urgência, pois visa à instrução da ação principal e pode ser analisado no curso regular do processo, inexistindo indícios de ocultação ou perecimento das provas.

O pedido de impedimento do registro do processo eleitoral em cartório exige prova inequívoca de vícios insanáveis no pleito, o que não se verifica nos autos, sendo também matéria que demanda dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão e anulação de processo eleitoral associativo em sede de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de vícios estatutários, o que não se satisfaz com alegações controvertidas que demandam instrução probatória.

A exibição liminar de documentos que visam instruir ação principal deve estar acompanhada de demonstração de urgência, sob pena de indeferimento.

A vedação ao registro cartorial de atos associativos exige prova inequívoca de nulidade manifesta do processo eleitoral, não sendo cabível em juízo de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA e outros contra a decisão proferida pelo MM.Juiz de Direito da6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Eleitoral n.o1109633-46.2025.8.11.0041
ajuizada em face de AGENCIAUTO-MT - ASSOCIAÇÃODOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DE MATO GROSSO e RICARDO JULIO JATAHY LAUB JUNIOR, indeferiu o pedido liminar, que tinha como objetivo a suspensão e posterior anulação das eleições realizadas em 01/10/2025 pela AGENCIAUTO-MT.

Inconformados, os agravantes sustentam que a decisão agravada não observou a robustez da prova inequívoca dos vícios eleitorais, apontando um conjunto de supostas irregularidades, que, segundo alegam, revelam as nulidades do processo eleitoral.

Destacam a suposta inobservância dos
arts
. 7o e 9o do Estatuto Social da AGENCIAUTO-MT, ao se permitir que candidata à
presidência,
Sra.
Rosiglei
Prates Alves
, participasse e fosse eleita sem integrar o quadro societário da empresa que representa.

Salientam que houve violação ao princípio da isonomia, na medida em que a chapa dos agravantes teria sido indeferida sob fundamento de inadimplência, enquanto membros da chapa vencedora também se encontrariam inadimplentes.

Realçam que houve falta de transparência no processo eleitoral, ausência de fiscalização pelo Conselho Eleitoral e irregularidades na contagem de votos, bem como sustentam a existência de componentes da chapa vencedora que não integrariam o segmento representado pela entidade ou que exerceriam cargos simultâneos em órgãos distintos da associação, em afronta ao estatuto.

Em relação ao perigo de dano irreparável, verberam que a manutenção da decisão impugnada permitirá a efetivação e o registro formal da diretoria eleita, bem como possibilitará, segundo afirmam, que os agravados promovam alterações societárias posteriores visando aparentar regularidade estatutária, o que prejudicaria a análise futura da matéria e poderia comprometer o resultado útil da pretensão recursal.

Asseveram que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a concessão da tutela não geraria irreversibilidade, pois os atos eventualmente praticados pela diretoria poderiam ser convalidados futuramente, caso a ação seja julgada improcedente.

Com essas considerações, requere
ra
m, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da eleição realizada em 01/10/2025e a determinação de apresentação, pelos agravados, de toda a documentação relativa ao processo eleitoral, listada no recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão atacada, para que seja concedida a tutela de urgência nos exatos moldes requeridos.

Preparo devidamente recolhido (ID.330039360).

O
efeito suspensivo
pleiteado
foi indeferid
o
(ID.
330450878
).

Sem contrarrazões (ID. 330460891).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Processo Eleitoral
ajuizada por KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA, JAIR DAL MASO,MATHEUS WELLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA, ELIZAN SILVA DE OLIVEIRA, SALOMAO CEZAR CARNEIRO DE OLIVEIRA, BRUNO HILARIO BORGES, HELTON FRANCISCO PAULA DE ALMEIDA VIEIRA e SANDER TERUHIKO ENDO em face de AGENCIAUTO-MT - ASSOCIAÇÃODOS REVENDEDORES DE VEÍCULOS DO ESTADO DE MATO GROSSO e RICARDO JULIO JATAHY LAUB JUNIOR, narrando que apresentaram candidatura após o edital publicado em 01/08/2025, mas que a chapa foi indeferida por suposta inadimplência e falta de filiação, fundamentos que consideram infundados, destacando que, em verdade, os membros da chapa eleita é que estariam inadimplentes há anos.

Relatam que a eleição foi realizada em01/10/2025, com vitória da chapa única liderada por
Rosiglei
Prates Alves
, cujo pleito teria ocorrido sem fiscalização adequada do conselho eleitoral e em desacordo com várias normas estatutárias. Alegam que a presidente eleita não pertence ao segmento representado, não integra o quadro societário da empresa indicada e sequer reside no município da sede da entidade, o que inviabilizaria sua elegibilidade.

Apontam, ainda, que o vice-presidente e outros membros da chapa igualmente não possuem vínculo com empresas do ramo, além de haver ocupação simultânea de cargos por um mesmo integrante e irregularidade na publicação do edital, que deveria constar no DOU ou em jornal de grande circulação.

Aduzem, também, irregularidades na coleta de votos, parte dos quais teriam sido transportados pela própria candidata eleita, em envelope oriundo de outro município. Diante de tais vícios, requereram, em tutela de urgência, a anulação da eleição, a apresentação integral da documentação do pleito e que os agravados se abstenham de registrar o processo eleitoral em cartório, sob pena de multa.

O juízo de origem indeferiu os pleitos, manifestando-se nos seguintes termos:

“(...)Da Tutela de Urgência

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da Anulação da Eleição

No que tange à anulação da eleição em sede de tutela de urgência, tenho pelo indeferimento, pois a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido
refere-se
à pretensão final da demanda.

Assim, o eventual acolhimento do pedido se confunde com a própria matéria de fundo da demanda, pois não implicaria em mera antecipação dos efeitos da tutela, mas, de outro lado, consistiria na entrega da própria tutela almejada ao final da lide.

Portanto, sem maiores delongas,

indefiro

o pedido de anulação da eleição em sede de tutela de urgência.

Da Exibição de Documentos

No tocante ao pedido de

exibição de documentos, verifica-se que a parte autora pleiteia a apresentação, pela requerida, de registros e documentos relativos ao processo eleitoral da associação, sob o argumento de que tais elementos seriam necessários para comprovar as irregularidades alegadas.

Entretanto,

não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da medida, uma vez que a parte autora não demonstrou qualquer situação de urgência que a justifique.

O pedido limita-se a apontar a necessidade dos documentos para embasar as supostas irregularidades no pleito associativo, o que, por si só, não configura urgência ou risco de perecimento de direito, tratando-se de matéria que poderá ser oportunamente apreciada no curso regular da instrução processual.

Dessa forma, impõe-se o indeferimento do pedido de exibição de documentos em sede de tutela de urgência.

Da Abstenção de Registro da Eleição

No que se refere ao pedido para que a parte requerida não leve a registro em cartório os documentos relativos ao processo eleitoral em comento, o pleito também não merece acolhimento.

Os documentos apresentados nos autos são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o processo eleitoral
encontra-se
eivado de vícios que culminem em sua nulidade, conforme passo a expor.

A parte autora sustenta que o indeferimento de sua candidatura, por inadimplência, seria injustificado, pois integrantes da chapa eleita não possuem adimplência. Contudo, os relatórios anexados aos autos não contêm informações concretas que permitam constatar a existência de inadimplência ou adimplência, sendo genéricos e vazios, impossibilitando a aferição das alegações formuladas (ID 212376969 a 212376972).

Aduz ainda que diversos integrantes da chapa vencedora não pertencem ao segmento representado pela associação, bem como que a presidente e o vice-presidente eleitos não manteriam vínculo com empresa do setor de revenda de veículos.

Contudo, tais alegações também não são suficientes para demonstrar, de modo inconfundível, que os integrantes da chapa eleita não preenchem os requisitos do estatuto social.

Conforme o disposto no artigo 52 do Estatuto Social (ID 212376947), é condição para o preenchimento do cargo de presidente “ter participação econômica em empresa revendedora de veículos automotores no Estado do Mato Grosso, na qualidade de acionista, associado ou titular, de modo direto ou indireto, ou dela ser diretor eleito”.

Desse modo, o estatuto não exige que o presidente figure necessariamente como sócio formal da empresa, bastando que mantenha participação econômica direta ou indireta.

No mesmo sentido, o simples fato de constar nos
CNPJs
das empresas dos demais integrantes a atividade de consultoria ou promoção
de vendas, por exemplo, não permite concluir, de plano, que tais empresas não integrem o segmento de revenda de veículos, sendo necessária a análise mais aprofundada da natureza de suas operações e vínculos associativos.

Quanto à alegação de que a presidente eleita não residiria no município da sede da associação, igualmente não se identifica violação estatutária. O artigo 57 do estatuto não impõe tal requisito de residência, exigindo apenas que o ocupante do cargo tenha condições de exercer suas funções na sede ou no local de atuação da entidade.

Diante desse cenário, não há elementos concretos que evidenciem descumprimento manifesto das disposições estatutárias capazes de justificar a adoção da medida extrema de suspensão dos efeitos da eleição, sobretudo porque os documentos anexados são passíveis de prova contrária por parte da requerida.

Nesse sentido, sem prejuízo das demais alegações não debatidas especificamente neste tópico, a controvérsia instaurada demanda dilação probatória, haja vista que a instrução processual é indispensável para a apuração das circunstâncias do pleito e a análise detalhada da regularidade ounão do processo eleitoral, em especial após a juntada da documentação pertinente pela parte requerida.

Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da eleição realizada pela associação requerida.

Do Dispositivo

Pelo exposto, considerando que não restaram demonstrados na espécie os requisitos autorizadores da medida, indefiro os pedidos de tutela de urgência formulados na inicial.”

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que, na hipótese,
entendo que
não restaram devidamente configurados.

Isso porque,
quanto ao pedido de
suspensão e anulação da eleição
, a pretensão veiculada em sede de tutela antecipada se confunde integralmente com o próprio mérito da demanda originária. O deferimento da medida implicaria a antecipação da tutela final, com esvaziamento da instrução
processual e violação ao devido processo legal, na medida em que as alegadas nulidades do processo eleitoral demandam exame aprofundado das normas estatutárias, dos requisitos de elegibilidade e da situação fática dos integrantes da chapa eleita, o que é incompatível com a cognição sumária própria desta fase processual.

As inúmeras irregularidades apontadas pelos agravantes — tais como suposta ausência de vínculo dos eleitos com o segmento representado, inadimplência de associados, eventual exercício simultâneo de cargos, bem como questionamentos acerca da residência e da participação econômica dos eleitos — não se revelam passíveis de comprovação imediata e incontroversa a partir dos documentos carreados aos autos, sendo, ao revés, matérias que comportam controvérsia fática e admitem prova em sentido contrário, circunstância que reforça a necessidade de dilação probatória.

Conforme bem consignado pelo Juízo de origem, o
fato de constar, nos
CNPJs
de empresas vinculadas a integrantes da chapa eleita, a indicação de atividades como consultoria ou promoção de vendas
,
não autoriza, por si só, a conclusão imediata de que tais empresas não integrem o segmento de revenda de veículos automotores, sobretudo porque a natureza efetiva das operações empresariais e os vínculos associativos mantidos demandam análise mais aprofundada, incompatível com a via estreita da tutela de urgência.

No mesmo sentido, a alegação de que a presidente eleita não residiria no município sede da associação não
evidencia
, de plano, violação às normas estatutárias. O artigo 57 do estatuto social não estabelece requisito de residência no município da sede, limitando-se a exigir que o ocupante do cargo possua condições de exercer suas funções na sede ou no local de atuação da entidade, circunstância que, novamente, reclama apuração probatória mais detida.

Nesse contexto, não se mostra possível, em juízo de cognição sumária, afirmar a existência de vício manifesto ou nulidade evidente apta a justificar a adoção de medida extrema, como a suspensão dos efeitos da
eleição regularmente realizada, sobretudo diante do risco de irreversibilidade prática da providência.

No que se refere ao
alegado perigo de dano
, também não assiste razão aos agravantes
, pois, a
simples permanência da diretoria eleita no exercício de suas funções, até o julgamento final da ação, não configura, por si só, risco concreto ou perecimento de direito.

Eventual reconhecimento de nulidade do pleito poderá ser devidamente reparado ao final da demanda, inexistindo demonstração de prejuízo irreversível ou de dano atual que justifique a intervenção judicial antecipada.

No tocante ao
pedido de exibição de documentos
, igualmente correta a decisão agravada. Embora os agravantes sustentem a necessidade dos documentos para comprovar as irregularidades alegadas, tal argumento não é suficiente para caracterizar urgência.

A exibição pretendida visa, essencialmente, instruir a própria ação principal, podendo ser oportunamente analisada no curso regular do processo, com observância do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer indicação de risco de ocultação, destruição ou perecimento das provas.

Por fim, quanto ao pedido de
abstenção de registro da eleição
, verifica-se que os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma inequívoca, a ocorrência de vícios capazes de impedir o regular registro do ato. As alegações formuladas demandam análise detida da documentação estatutária, da natureza das atividades empresariais dos eleitos e de sua efetiva vinculação ao segmento representado, matérias que não se resolvem de plano e dependem de instrução probatória adequada.

Diante desse panorama, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente porque a controvérsia instaurada exige dilação probatória para a completa elucidação dos fatos, sendo inviável a concessão das medidas pleiteadas com base em juízo meramente perfunctório.

Assim, inexistindo probabilidade do direito suficientemente demonstrada, tampouco perigo de dano concreto ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo de Instrumento
,
mantendo
incólume
a decisão
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026